Tribunal: STF
Processo: AI 286945
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Falta no instrumento de peças de traslado
obrigatório.
               - A fiscalização da correta formação do instrumento cabe ao agravante, a
inda que beneficiário de assistência judiciária gratuita, porquanto esse benefício não
o exclui desse dever de fiscalização.
              Agravo a que se nega provimento.